Tribunal: TJPA
Processo: 0809208-25.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809208-25.2018.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCO ANTONIO TIBURTINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO.

SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.º 0809208-25.2018.8.14.0051

COMARCA:

SANTARÉM

APELANTES:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

ADVOGADO:

FÁBIO LUIZ DE JESUS SILVA

APELADO:

FRANCISCO ANTÔNIO TIBURTINO

ADVOGADO:

EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL

ELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A
,
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de contrato c/c Danos Morais e Repetição de Indébito
– (ID. 4160061, pág. 01/05), ajuizada por FRANSCISCO ANTONIO TIBURTINO, que JULGOU PROCEDENTE a ação para declarar nulo o negócio jurídico existente entre as partes em litígio e condenou o apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S/A na repetição do indébito referente aos valores descontados indevidamente na forma do artigo 42 do CDC (em dobro), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, a título de danos morais, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor final da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 4160071, pág. 1/17), sustenta o Banco apelante como preliminar, a incompetência do Juízo para analisar a matéria devido à necessidade da realização de perícia para comprovação da assinatura do apelado o que não poderia ser realizado perante os juizados especiais. No mérito, defende a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, haja vista que através do contrato pactuado, o recorrido se beneficiou do montante, o qual teria sido disponibilizado. Desse modo resta clara a inexistência de qualquer ilícito por parte do Banco apelante, consequentemente, inexistindo o dever de reparação.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, uma vez que só houve cobrança dos serviços solicitados, não tendo o mesmo comprovado, em momento algumas suas alegações, restando, portanto, infundadas as suas pretensões, não podendo subsistir a sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação condenando o Banco apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação a título de danos morais e devolução em dobro, e no caso de manutenção da decisão, que o valor atribuído a título de danos morais seja reduzido, além da condenação do apelado em litigância de má-fé (CPC, art. 80).

Em contrarrazões (ID. 4160078, pág.
1/8), o apelado pugna pelo improvimento do recurso apresentado pelo Banco apelante, com a condenação
em litigância de má-fé (CPC, art. 80)
.

Em decisão de admissibilidade recursal – ID.4184390 pág.1 (CPC, art. 1.010, § 3º), verifiquei a
priori
, a presença dos pressupostos recursos intrínsecos e extrínsecos no recurso nos recurso de apelação manejado pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, e recebi o recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (Art.1.012, caput, CPC 2015).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S/A contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e nulos os contratos firmados entre as partes, condenando o Banco apelante a restituir em dobro, ao apelado os valores indevidamente descontados, em face do crédito consignado - não solicitado pelo apelado, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS:

Aleg
a o apelante, a incompetência do Juízo pela complexidade da matéria devido à necessidade da realização de perícia para comprovação da assinatura do apelado, prova essa que o rito dos juizados especiais não comporta.

Razão não lhe assiste haja vista que o presente feito foi processado perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, em não perante os juizados especiais como alegado pelo Banco Réu.

Aliás, trata-se possivelmente de equívoco quanto à adaptação de modelo de peça processual, eis que o banco apelante não pleiteou a produção de prova pericial no juízo de origem.

Assim, sendo rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO:

Trata-se de matéria repetitiva no âmbito desta Eg. Corte Estadual. Todavia, em que pese repetitiva, cada uma das demandas sobre o tema “empréstimos consignados fraudulentos” apresenta certas peculiaridades.

Bem por isso, é necessário tecer alguns esclarecimentos sobre o caso concreto, pelo que passo a enfrentá-lo.

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

O ponto nodal da discussão devolvida por força do apelo diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em benefício previdenciário do autor e os eventuais danos daí resultantes.

A ação originária reporta que a parte apelada foi surpreendida ao tomar conhecimento dos descontos indevidos em sua conta corrente junto ao BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, oriundo de 02 contratos de empréstimo consignado, celebrados junto ao Banco apelante.

O apelado (idoso e analfabeto) alega que nunca celebrou o referido contrato com a financeira apelante, o que denotaria a ocorrência de fraude. Ocorre que o Banco apelado no intuito de livrar-se de sua responsabilidade, apresentou em sua Contestação os documentos inseridos nos ID n.ºs 4160026 e 4160025, como sendo os contratos impugnados pelo autor/apelado.

O apelante alega que tais contratos seriam
refinanciamentos
de débitos anteriores, da seguinte forma: a) contrato de
nº. 555940151
, de 05/2015, no valor de R$ 8.239,19 (ID n. 4160026 – pág. 2), supostamente refinanciamento do contrato nº. 547537117; b) contrato de
nº. 550140019
, de 05/2015, no valor de R$ 7.034,87, supostamente refinanciamento do contrato nº. 548437348. (ID n.º 4160025 – pág. 2).

Compulsando os autos, verifica-se que em ambos os contratos juntados à Defesa do banco, teria havido assinatura a rogo, constando ainda a assinatura de 02 testemunhas. Todavia, no contrato
nº. 555940151
, não há sequer a digital do polegar do ora apelado no suposto contrato celebrado.

O juízo singular concluiu que que tais documentos, por si só, não comprovam a legalidade dos pactos impugnado, uma vez tratar-se de autor analfabeto.

Reputo irreprochável a sentença.

Por oportuno, transcrevo elucidativo excerto da decisão apelada:

“Assim, diante da afirmativa do autor e, especialmente, por se tratar de típica relação de consumo, o ônus de provar que os contratos são legítimos recai sobre o réu, instituição de grande porte e renomada no meio econômico, frente à hipossuficiência e vulnerabilidade do autor, não tendo o banco requerido se desincumbido de tal ônus, uma vez que não comprovou nos autos que a digital de fl. 76 pertence ao senhor Francisco Antônio Tiburtino.

Além do que no segundo contrato sequer consta a digital do autor, conforme se constata à fl. 85.”

A resolução da questão passa, necessariamente, pelo direito probatório.

Considerando a incidência do CDC ao caso em apreço, bem como a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), caberia ao banco Réu comprovar a autenticidade das assinaturas constantes do contrato.

Afinal, diante da negativa da parte Autora, bem como da prova apresentada pela parte Ré, em tese, caberia ao juízo de piso ter deferido a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, a qual, aliás, foi requerida desde a Petição Inicial, em todas as manifestações processuais da parte autora e ignorada (ou implicitamente indeferida) pelo juízo singular, o qual, em razão do princípio da inércia da jurisdição, se contentou com a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor — a única pleiteada pelo banco Réu.

Cumpre destacar que foi dada a oportunidade ao banco requerido de produzir as provas necessárias para que pudesse isentar-se de qualquer responsabilidade pelo ilícito, mas este quedou inerte, tendo requerido apenas o depoimento pessoal do autor (ID n.º 4160042), o que é insuficiente à prova da autenticidade da assinatura dos contratos.

Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do documento, bem como restando preclusa a questão da produção de prova pericial, a qual não foi sequer requerida pelo banco Réu.

Não se desconhece o entendimento prevalente na jurisprudência segundo o qual não há obrigatoriedade de procuração pública para a contratação mediante assinatura a rogo de pessoa analfabeta.

Nesse sentido, os IRDR’s do TJMA e do TJCE:

“(...) VI - A segunda tese restou assim fixada: "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)".

(...)”

(TJMA. IRDR n.º 0008932-65.2016.8.10.0000, Tribunal Pleno do TJMA, Rel. Des. Jaime Ferreira de Araujo, julgamento em 12/09/2018).

É CONSIDERADO LEGAL O INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ENTRE PESSSOAS ANALFABETAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NOS DITAMES DO ART. 595 DO CC, NÃO SENDO NECESSÁRIO INSTRUMENTO PÚBLICO PARA A VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ANALFABETO NEM PROCURAÇÃO PÚBLICA DAQUELE QUE ASSINA A SEU ROGO, CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO O CONTROLE DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. (TJCE. IRDR N.º nº 0630366-67.2019.8.06.0000. Rel. Des.

Francisco Bezerra Cavalcante. Seção de Direito Privado. Julgamento em 21/09/2020).

Assim, é válido o contrato firmado com consumidor impossibilitado de ler e escrever, desde que conste assinatura a rogo, na presença de 02 testemunhas, ou por procurador público (STJ, REsp 1868099/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Contudo, tais contratos com pessoas analfabetas, devem observar rigorosamente os requisitos legais para fins de validade.

Desse modo, se num contrato, há a aposição da digital do consumidor e no outro não há, dever-se-ia reconhecer a nulidade do contrato inválido e produzir-se prova pericial para aferir, com segurança, se no outro contrato aquela digital é de fato do autor/apelado, a fim de comprovar a ocorrência de fraude em prejuízo do recorrido, descortinando defeito na prestação do serviço apto a gerar dano indenizável.

Entretanto, tal prova pericial deve ser requerida pela parte que tem o ônus de provar o alegado, in casu, o banco Réu, o qual manteve-se inerte na busca pela produção de tal prova nos autos.

No caso a parte autora é analfabeta, conforme se verifica pela carteira de identidade juntada no ID n. 4160004, restando incontroverso. Embora o fato de não ser alfabetizado não o torne incapaz no sentido legal, e tampouco o impeça de contratar, em razão da sua presumida vulnerabilidade, o artigo 595 do Código Civil exige requisitos para a celebração do contrato,
in verbis
:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

As alegações do Apelante no sentido de que o contrato de mútuo teria sido firmado com assinatura a rogo não afasta o atendimento do requisito legal mencionado. Ao contrário, a situação só revela a facilidade de se obter crédito e produtos afins, sem controle prévio pelo fornecedor. Este assume o risco do negócio e responde pela consequência.

Quando disponibiliza o serviço sem a prevenção de fraudes ou invalidades dos negócios, responde diretamente pela falha na prestação de serviço e de forma objetiva. Incumbia à parte Ré a demonstração desta circunstância, o que não logrou êxito.

No caso, considerando que as cobranças noticiadas nos autos decorreram de contrato de consumo (contrato de empréstimo pessoal consignado), oportunizada a aquisição de bens oferecidos pela fornecedora de produtos e serviços, incidem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No que pertine ao alcance do estatuto consumerista às instituições financeiras, a matéria já foi objeto da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
e não necessita de maiores incursões.

Importante ainda frisar que a parte Autora se enquadra no conceito de hipervulnerável, já que consumidor e não alfabetizado. Reitere-se que no próprio documento que comprovaria a contratação pelo Autor consta aposição de polegar numa das avenças, mas inexiste na outra, saltando aos olhos ainda a inexistência de preenchimento de dados no documento intitulado “Declaração de Residência” (ID n. 4160025 – pág. 3 e ID n. 4160026 – pág. 3).

Nesse contexto, o contrato celebrado sem a aposição da digital deixou de observar a forma prescrita em lei, o que torna nulo, a teor do que estabelecem os artigos 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil, considerando que a parte autora não possui alfabetização. Da mesma forma, em relação a outra avença, não se demonstrou nos autos que a digital ali aposta (ID n.º 4160025 – pág. 2) é de fato do autor/apelado, não restando demonstrada a autenticidade da assinatura a rogo, de modo que deve ser afastada a validade jurídica do contrato.

Note-se, ainda, que não configurado o cerceamento de defesa, eis que a instituição financeira apelante renunciou ao seu direito de prova pericial quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir.

Logo, não é possível aferir se de fato houve a aludida renegociação, se esta foi mesmo feita pelo autor da ação e em que circunstâncias. Do mesmo modo, não se sabe se o suposto refinanciamento, vale dizer, a pactuação deu-se, por exemplo, pelo comparecimento pessoal na agência bancária, com negociação direta com o gerente, sendo manifestada a anuência através da digitação da senha pessoal de movimentação da conta.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não é demasiado lembrar que, considerando ter o juízo de piso reconhecido a hipossuficiência do autor/apelado, em consequência, inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabia ao Banco ora apelante, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação à contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

II. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcela descontada indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida
.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Segundo Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de.

A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor
. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO
. 1
.
É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJPE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tratando-se de relação de consumo, eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa.
2.
O desconto indevido em folha de pagamento, com esteio em contrato inexistente, justifica a condenação da Instituição Financeira a compensar o consumidor pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 3. A realização de descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, sob a escusa de se tratar de parcelas referentes a contrato de renegociação da dívida, basta para caracterizar a má-fé do Banco e amparar a pretensão de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto. 5. Recursos desprovidos.” (
Acórdão n.º 829908
, 20130610141109APC, TJDFT Relatora: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 188)

Havendo cobrança indevida e não sendo
justificável
o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no
parágrafo

único
, do
art
.
42
, do Código Consumerista, não sendo considerado se houve má fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado um dos contratos de empréstimo pessoal com a suposta digital, acompanhado de assinatura a rogo, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto, não logrou comprovar a autenticidade do símbolo aposto na avença.

Em suma, o Banco recorrente não se desincumbiu de provar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. Logo, ineficaz o contrato firmado, sem a observância dos preceitos legais, gerando a sua nulidade, visto que o recorrido afirma desconhecer o contrato.

Dessa forma, considerando que a falha na prestação do serviço por instituição financeira, não merece reparo a sentença que concedeu a restituição em dobro do valor referente aos descontos efetuados indevidamente contra a apelada, na medida em que é de sua responsabilidade zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

III. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar a autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO
. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar.
IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcelos, Julgado em 22/10/2014)

Destaco que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito.

A respeito, colaciono precedentes do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EXERCIDO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067898965, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 15/09/2016)

Apelação cível. Responsabilidade civil. Fraude na contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Fraude. Negligência do réu que não tomou os cuidados necessários a fim de evitar as possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70063419485, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 12/03/2015)

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou a parte autora de perceber seus rendimentos sem descontos indevidos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade de sua remuneração, verba de natureza alimentar. Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. Preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões, afastada. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por linhas por empréstimo não contratado pela autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar A demandada não demonstrou ter agido com diligência quando da análise dos documentos e assinatura do contrato. Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não elide a responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, haja vista a não demonstração da culpa exclusiva deste. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70065533200, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição

dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA EM NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. [...] 4
.
Ré que atua como correspondente financeira de bancos, realizando todos os procedimentos atinentes à contratação, e, por isso, deve responder por eventuais falhas no processo de análise da documentação apresentada para abertura de crédito. A prova revelou que a ré efetuou contratação de empréstimo em nome da autora com terceiro fraudulento e disso advieram descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Demonstrada a fraude, está caracterizada a ocorrência de falha operacional imputável ao réu. Situação que é geradora de danos morais in re ipsa.

Manutenção do valor da indenização por danos morais, uma vez que de acordo com as peculiaridades do caso e os parâmetros comumente adotados por esta Câmara. 5. Determinação de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, uma vez que, para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº
7
0064665326, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/07/2015) (destaquei)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima de estelionatários que não tiveram maiores dificuldades em burlar frágeis exigências da instituição financeira para concessão de crédito e cobrança de parcela consignada em folha.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

IV. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, ficando mantidos todos os termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém (PA), 05 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021